Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBAS BLOQUEADAS. ÔNUS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPENHORABILIDADE.ART. 854, § 3o, I, DO CPC.
1. Ao executado cabe o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inteligência do art. 854, § 3o, I, do CPC.
2. Em face do ônus do executado de demonstrar a impenhorabilidade da constrição, não é plausível quebrar seu sigilo bancário, mediante expedição de ofício à instituição financeira, no fito de averiguar a natureza dos valores penhorados.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.